Tribunal: STF
Processo: ARE 1435429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS ARRECADADAS. ATENDIMENTO AOS DITAMES DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI 11.343/2006. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. DIVULGAÇÃO DA TRAFICÂNCIA NAS REDES SOCIAIS, DE MODO A ATINGIR NÚMERO EXPRESSIVO DE PESSOAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA SANÇÃO ADOTADA DE FORMA MOTIVADA EM FUNDAMENTOS CONCRETOS. BASILAR MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. TRAFICO NÃO CONFESSADO PELO RÉU. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚPLICA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSCULPIDA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS. DESCABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL IRRETOCÁVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CARGA PENAL APLICADA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. QUANTUM DE SANÇÃO QUE INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO DA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput e §1º, inciso II da Lei nº 11.343/2006.



    II. A dosimetria da pena, atividade que possui feições vinculadas (aos moldes legais) e discricionárias (a liberdade que o magistrado possui de decidir, nessa faixa delimitada pelas fronteiras da lei, a dimensão concreta da pena no caso), será reformada somente nas ocasiões de evidente ilegalidade ou arbitrariedade, quando inobservados os parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico de regência e violado o princípio da proporcionalidade.



    III. A pena-base foi valorada negativamente em observância à quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.



    IV. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como é o caso dos autos, deve o julgador considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, tal como dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas. Diante da evidente observância do magistrado a estes dispositivos legais, deve permanecer inalterada a sanção basilar imposta.



    V. Consequência do crime trata-se do “mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico” não se confundem com e que “ a consequência natural tipificadora do ilícito praticado”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 4 ed. RT: São Paulo, 2011. p. 182; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Parte Geral - volume 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 843).



    VI. In casu, claramente as consequências do crime extrapolaram o resultado típico esperado, visto que o acusado utilizava suas redes sociais para propagar suas atividades de cultivo da droga, o que, obviamente, ampliou o alcance de visualizações da sua empreitada ilícita para um número impossível de se determinar.



    VII. As alegações do réu não bastam para que a circunstância legal do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal lhe seja reconhecida. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (STJ, Súmula 630, TERCEIRA SEÇÃO, 29/04/2019).



    VIII. É evidente que a versão apresentada pelo inculpado, não respalda o cometimento do crime descrito no artigo 33, , da Le caput i de Drogas, eis que, por certo, apenas buscou arrefecer a sua responsabilidade penal com a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 do mesmo diploma legal.



    IX. A causa especial de redução de pena insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi originada por questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.



    X. Para aplicação do tráfico em sua modalidade privilegiada, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    XI. E, no particular, é evidente a dedicação do acusado às atividades criminosas, o que se extrai das circunstâncias do fato, sub judice especialmente diante da estrutura encontrada para o cultivo de maconha. Ademais, foi apreendido com o acusado um caderno de anotações sobre o tráfico de entorpecentes, em especial referentes a dívidas de, ao menos, 1 mês, o que torna indubitável a sua atuação habitual no tráfico de drogas.



    XII. O de pena imposto (07 anos e 06 meses de reclusão), por si só, inviabiliza a fixação do regime inicial aberto, devendo ser mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença.



    XIII. Tendo em vista que a carga penal imposta ao réu foi fixada em patamar superior ao de 04 (quatro) anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente